Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733540-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF REQUERIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Os autos do Processo Administrativo foram convertidos do Sistema SEI para o PJE. A fim de evitar futura alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, intime-se a parte requerente para ciência; na oportunidade, manifeste-se sobre a regularidade da conversão. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de relatório e inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora